Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740157-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIRA SALAZAR PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCIRA SALAZAR PEREIRA DE SOUSA cujo julgamento ocorreu em 1o/07/2025 (ID 73417511), bem como ocorreu o trânsito em julgado em 25/07/205. O Agravado requer consulta ao saldo da conta judicial (ID 75028039). Todavia, a jurisdição dessa instância recursal se encerrou. A parte deve realizar o pedido na instância de origem. Dessa forma, indefiro o pedido (ID 75028039). Após preclusão, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 17:22:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador